Tribunal: TJSP
Processo: 1022275-22.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS ABUSIVOS – CONTRATO DE ADESÃO - Pretensão de que seja acolhido o pedido para limitação dos juros contratados – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra a incidência de juros abusivos na composição do débito – Parecer contábil apresentado pelo autor que, ao calcular o valor de prestação que supostamente seria o correto,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS ABUSIVOS – CONTRATO DE ADESÃO - Pretensão de que seja acolhido o pedido para limitação dos juros contratados – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra a incidência de juros abusivos na composição do débito – Parecer contábil apresentado pelo autor que, ao calcular o valor de prestação que supostamente seria o correto, adotou "taxa de juros compatível", sem esclarecer o que seria esse parâmetro – Parecer contábil que não pode ser admitido – Contrato de adesão que, por definição, subtrai do aderente a possibilidade de rediscutir o conteúdo do contrato (CDC, art. 54) – Aderente que tem a opção de celebrar, ou não, o contrato – Legalidade dessa espécie contratual – RECURSO DESPROVIDO.